Tribunal: TJBA
Processo: 8012392-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012392-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO FERNANDES DE MORAES LUCENA

Advogado(s)
:
MILCA DA CONCEICAO COSTA

APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Advogado(s)
:
JACKELLINE DE SOUZA LIMA, JOSE MANOEL VIANA DE CASTRO NETO, CAIQUE DE SOUZA TOURINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PARTIDÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. INTERVENÇÃO DA EXECUTIVA ESTADUAL NO DIRETÓRIO MUNICIPAL DE SALVADOR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTATUTÁRIAS DO PSDB. FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA E COMUNICAÇÃO FORMAL AO DIRETÓRIO AFETADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL SOBRE A ORGANIZAÇÃO INTERNA PARTIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fábio Fernandes de Moraes Lucena contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória ajuizada em face do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira. O autor pretende a nulidade da intervenção promovida pela Executiva Estadual no Diretório Municipal de Salvador, sustentando ausência de procedimento formal, inexistência de decisão fundamentada e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com pedido de restauração da direção destituída. A sentença reconheceu a regularidade do procedimento e a inexistência de vícios formais ou materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Executiva Estadual do PSDB observou as normas estatutárias ao intervir no Diretório Municipal de Salvador, especialmente no que se refere à formalização da decisão, motivação do ato e notificação do órgão afetado;

(ii) apurar se houve violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo partidário que ensejou a intervenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 17, §1º, assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e organização, a qual deve observar os princípios democráticos e os direitos fundamentais, sem configurar autonomia absoluta ou imune ao controle judicial em caso de ilegalidade manifesta.

4. A Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) autoriza as agremiações partidárias a promoverem, no âmbito de sua autonomia, medidas administrativas com vistas à preservação da unidade, disciplina e regularidade interna, conforme previsto em seus estatutos.

5. O Estatuto do PSDB, em seu art. 136, admite expressamente a possibilidade de intervenção em diretórios municipais diante de fatos que comprometam a disciplina interna, a unidade partidária ou a legalidade dos atos praticados, exigindo, para validade do ato, a existência de fundamentação, documentos probatórios e abertura de prazo para defesa do órgão atingido.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o procedimento de intervenção foi regularmente instaurado, contendo deliberação colegiada da Executiva Estadual, exposição fundamentada dos motivos, comunicação formal ao diretório afetado e concessão de prazo legal de 8 (oito) dias para apresentação de defesa.

7. Não há comprovação nos autos de que o Diretório Municipal tenha sido surpreendido pela medida ou impedido de se manifestar. A alegação de ausência de contraditório não se sustenta diante das provas documentais, que demonstram que a oportunidade foi garantida, embora não tenha sido eficazmente exercida.

8. A sentença de primeiro grau baseou-se em elementos objetivos do procedimento interno, nos quais foram identificadas irregularidades na condução da direção municipal, em afronta ao Estatuto da agremiação.

9. A atuação do Judiciário no controle de atos partidários deve restringir-se à análise de legalidade formal e respeito aos direitos fundamentais. Inexistindo vício de legalidade ou supressão de garantias mínimas, é vedada a substituição da deliberação interna da agremiação pela vontade judicial.

10. A medida de intervenção adotada pelo PSDB, além de lastreada em elementos fáticos concretos e respaldada em norma estatutária, revela-se proporcional e legítima, diante do objetivo de preservação da integridade, unidade e legalidade interna do partido político.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 17, §1º; Lei nº 9.096/1995, arts. 3º, 10 e 14; CPC, arts. 85, §11, e 931; Estatuto do PSDB, art. 136.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012392-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FABIO FERNANDES DE MORAES LUCENA
e como apelada
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .